Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000259-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 007.290.021-01 (IMPETRANTE), Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.882-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 091.370.203-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 621.947.973-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA - CPF: 063.773.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORP
US – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], SEQUESTRO QUALIFICADO [GRAVE SOFRIMENTO À VÍTIMA], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE –
PRISÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) MESES – OITO DENUNCIADOS – QUATRO CRIMES – ADVOGADOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICIADA – DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR – ALTERAÇÃO FÁTICA RELEVANTE NÃO VERIFICADA – REEXAME MESMO TRIBUNAL NÃO JUSTIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC – JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

O tempo de custódia cautelar – 4 (quatro) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; redesignação da audiência de instrução], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP; HC 589062/BA; AgRg no RHC 126141/PE).

“In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando [...] multiplicidade de réus (3) e testemunhas [...]”
(STJ, RHC nº 116.201/RS).

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Se a matéria deduzida [
pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais do paciente e suficiência das medidas cautelares
] foi julgada em segundo grau e não houve alteração fática relevante, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC 1013711-14.2019.8.11.0000).

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(HC nº 557.611/MG).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000259-58.2024.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTES:

DR. JOSÉ ANTUNES DE JESUS

PACIENTE:

ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1009071-85.2023.8.11.0045), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro qualificado [grave sofrimento físico à vítima], organização criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos em concurso material – art. 121, § 2º I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 148, § 2º, c/c art. 29, todos do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, c/c art. 16, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do CP – (ID 197448656-fls.186/193).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde 6.10.2023, ou seja, “
há 94 dias”
, sem

que tenha sido encerrada a instrução criminal
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.1.2024); 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente
“é primário, pai de família, arrimo de seus 05 (cinco) filhos, que ostenta bons antecedentes, que possui residência fixa e emprego lícito”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) o paciente
“não integra organização criminosa e que não tem a prática de crimes como meio de vida”
.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 197448652), com documentos (ID 197448654; ID 197448656).

O pedido de liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID
197569683
).

O Juízo singular prestou informações (ID 197996167).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE ANALISADA ANTERIORMENTE – NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA– INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – FEITO COMPLEXO COM DIVERSOS RÉUS – SESSÃO DE JULGAMENTO JÁ DESIGNADA – PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 198547155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Na audiência de custódia realizada em 6.10.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins de Ocorrência nº 2023.282523 e 2023.283632, do Termo de Apreensão, do Mapa Topográfico para Localizações das Lesões, do Termo de Reconhecimento de Objeto e dos Exames de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Rafael Galbiatti Costa, das testemunhas Joicimar da Silva Nascimento e Sara Lima Santos e da vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, e do Termo de Reconhecimento de Pessoa. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

[...] No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática criminosa.

A duas, pelo concurso de cerca de seis pessoas na prática delitiva.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa da vitima, vez que estaria na casa de uma amiga, quando o conduzido Elton chegou no local conduzindo seu veículo e chamou a vítima, a qual, ao se aproximar, foi obrigada a ingressar no veiculo pelo conduzido Marcos, oportunidade em que foi levada para a região de mata.

A quatro, pela motivação torpe, pois a vítima teria “cagoetado” membros da organização criminosa “Comando Vermelho” envolvidos na prática de outro crime de homicídio qualificado ocorrido recentemente nesta urbe.

A cinco, porque a vitima teria sido atingida agredida fisicamente, inclusive com coronhadas na cabeça, além de ser amordaçada e ter as mãos amarradas para trás.

A seis, porque os conduzidos teriam realizado uma chamada de vídeo, onde efetuavam o “julgamento” da vítima.

A sete, porque os conduzidos seriam membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

A oito, porque os conduzidos estariam portando armas de fogo.

A nove, porque o conduzido Hyego foi colocado em liberdade no dia 15/05/2023, após ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, depois de ser preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

A dez, porque os conduzidos Victor, Marcos e Igor deveriam estar cumprindo pena no regime semiaberto nesta urbe, sendo reincidentes na forma da lei.

A onze, porque em liberdade os conduzidos demonstram que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

A doze, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...] Por fim, insta consignar que houve representação de prisão preventiva pela Autoridade Policial e requerimento pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

[...] 2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 197448656-fls.186/193)

Em 27.10.2023, a denúncia foi recebida (ID 197448656-fls.181/183).

Em 15.12.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se sobre as respostas à acusação apresentadas pelo impetrante e por outros corréus (ID 197448656-fls.272/279).

O paciente e outros 5 (cinco) codenunciados [
Marcos Antônio de Sousa da Silva,
Leonardo de Jesus,
Hyego Flavio Pereira Barbosa, Igor da Conceição Nascimento e Victor Paixão dos Santos] apresentaram respostas à acusação
(PJe 1009071-85.2023.8.11.0045).

Em 15.1.2024, o juiz da causa determinou o desmembramento da ação penal em relação aos corréus Leonardo Dias de Araújo e Talisson Santos de Souza, por não terem sido encontrados para citação pessoal, tendo designado audiência de instrução para 1º.2.2024 (ID

Em 1º.2.2024, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Rafael Galbiatti Costa, Joicimar da Silva Nascimento, Diego Henrique Alves Valentim, Petrone Barboza Lira, Luis Carlos Gonçalves Galeano e Gerlan da Silva, tendo sido designada a data de 14.3.2024 para inquirição da vítima - Ruan Nicolas Oliveira de Freitas –, testemunhas – Carlos Alberto Pereira da Silva e Sara Lima Santos – insistidas pelas Defesas do paciente e do corréu Marcos Antônio de Souza da Silva e interrogatórios (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJE 1009071-85.2023.8.11.0045 – ID 140188402).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia
6.10.2023
, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) meses.

Ocorre que, nesta ação penal há 8 (oito) denunciados por t
entativa de homicídio qualificado [por motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro qualificado [grave sofrimento físico à vítima], organização criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos em concurso material, representados por advogados distintos e pela
Defensoria Pública, tendo sido iniciada a instrução processual e designada data próxima [14.3.2024] para continuidade, com inquirição das últimas testemunhas e interrogatórios.

O tempo de custódia cautelar – 4 (quatro) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; redesignação da audiência de instrução], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020; HC 589062/BA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.9.2020; AgRg no RHC 126141/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.9.2020). Em outras palavras, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando [...] multiplicidade de réus (3) e testemunhas [...]”
(RHC nº 116.201/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.3.2020).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais do paciente e suficiência das medidas cautelares foram analisados por esta Primeira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
nº 1024550-59.2023.8.11.0000, realizado na sessão virtual do dia 21.11.2023, tendo sido denegada a impetração, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - SEQUESTRO QUALIFICADO [GRAVE SOFRIMENTO À VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – PERICULOSIDADE SOCIAL - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teria envolvimento no homicídio tentado praticado com intensa violência física e motivado por retaliação interna da organização.

A conduta atribuída contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC nº 727.068/SP).

A forma de execução e motivação dos delitos [concurso de 8 (oito) agentes; emprego de arma de fogo; sequestro e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG; TJMT, HC 1016403-44.2023.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente com considerar o ciclo delitivo das organizações criminosas (STJ, RHC n. 136.497/MS).

As medidas cautelares alternativas revelam-se impertinentes se o paciente teria sido responsável pelo sequestro da vítima, além de agredi-la fisicamente. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/), sobretudo quando “há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP).”
(PJE 2º Grau nº 1024550-59.2023.8.11.0000 – ID 192357651)

Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC nº 90476/2012 – 22.8.2012).

Enfim, a assertiva de negativa de autoria [do crime
organização criminosa armada]
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(HC nº 557.611/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024